Tribunal: TJDFT
Processo: 0747223-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, faculto ao autor comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403